Tribunal: CARF
Processo: 15586.002513/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A isenção referida na alínea t, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991 não alcança o custeio de despesas com a aquisição de material escolar.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM EDUCAÇÃO SUPERIOR. SÚMULA CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES POR DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002513/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM MATERIAL
ESCOLAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A isenção referida na alínea ‘t’, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991 não
alcança o custeio de despesas com a aquisição de material escolar.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM EDUCAÇÃO
SUPERIOR. SÚMULA CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES POR
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado, os
valores relativos a despesas com educação superior.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002513/2008-54
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002513/2008-54

Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam os autos do DEBCAD 37.184.137-2, lavrado no bojo do MPF
0720100200800247, imputando à Recorrente falta de recolhimento de Contribuições devidas
pela empresa à Seguridade Social, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, no período de 01/2004 a 12/2004, inclusive competência 13/2004.
A este processo foram apensados os processos 15586.002512/2008-18, que cuida
do DEBCAD 37.184.136-4, e o processo 15586.002511/2008-65, que cuida do DEBCAD
37.184.135-6 (ambos já julgados). A planilha a seguir ilustra os objetos de cada caso.
Processo Administrativo
DEBCAD

15586.002513/2008-54
37.184.137-2
Principal
15586.002512/2008-18
37.184.136-4
Apensado (Acórdão 2403-002.577)
15586.002511/2008-65
37.184.135-6
Apensado (Acórdão 2403-002.576)
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 131 a 135), o motivo da lavratura foi o
pagamento de valores aos empregados, a título de despesas com material escolar e despesas com
educação superior (itens 3.1.1 e 3.1.2), o que violou o art. 28, §9°, alínea "t", da Lei n°. 8.212/91.
O relatório ainda aponta (fls. 132):
Para que não haja a incidência de contribuição previdenciária, os valores devem ser
gastos apenas com a educação básica e profissional (cursos de capacitação e
qualificação profissionais), não englobando a educação superior, sendo assim, os
valores gastos com educação superior integra o salário de contribuição.
Conforme estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004 e 2004/2005
assinado entre o TVV e o Sindicato dos Trabalhadores Portuário, Portuários Avulsos e
com Vínculo Empregatício nos Portos no Estado do Espírito Santo — SUPORT, as
despesas custeadas pelo TVV com educação superior de seus empregados, seriam
reembolsadas através de folha de pagamento, mediante apresentação do comprovante de
pagamento do serviço prestado pela instituição de ensino.
O TVV reembolsou os empregados através de pagamento via folha de pagamento.

As provas que apoiam a lavratura constam das fls. 136 a 217.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002513/2008-54

Intimada em 29/12/2008 (fl. 220), a Recorrente apresentou Impugnação em
28/01/2009 (fls. 221 a 241), requerendo, preliminarmente, o cancelamento integral do
“arrolamento de responsáveis pelo Crédito Tributário” lavrado contra todos os administradores
mencionados no Termo, e o cancelamento integral do DEBCAD no 37.184.137-2.
Contra o arrolamento de diretores como responsáveis tributários, argumenta que o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já decidiu que a responsabilidade de sócios,
gerentes e/ou administradores pelo crédito previdenciário é matéria de execução fiscal, se
submetendo à esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, e ainda, que o
arrolamento de diretores da Recorrente na qualidade de responsáveis pelo crédito previdenciário
desvirtua completamente da regra contida nos art. 135, do Código Tributário Nacional.
No que se refere à exigência fiscal, argumenta que a legislação de regência em
momento algum dispõe que a educação superior não estaria abrangida pelos cursos de
capacitação e qualificação profissionais.
Acresce que a jurisprudência dos tribunais superiores e a melhor doutrina sobre a
matéria comungam do mesmo entendimento, de que o custeio dos cursos pelos empregadores
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa consiste em verdadeiro investimento na
qualificação dos empregados, sendo concedidas para o trabalho, e não pelo trabalho.
Consigna, ainda, que:
A Lei n° 10.243, de 19.06.2001, introduziu no artigo 458 da CLT, um segundo
parágrafo que dispõe expressamente não terem natureza salarial: (I) vestuários,
equipamentos e outros acessórios fornecidos e utilizados no local de trabalho, (II)
EDUCAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRÓPRIO OU DE
TERCEIROS, COMPREENDENDO OS VALORES RELATIVOS A MATRÍCULA,
MENSALIDADE, ANUIDADE, LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO, (III) transporte
destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por
transporte público, (IV) assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada
diretamente ou mediante seguro-saúde, (V) seguros de vida e de acidentes pessoais e
(VI) previdência privada.
Circunstância essa que, segundo a conclusão da Recorrente, afasta o caráter
salarial dos cursos custeados, bem como o material escolar, nem tampouco podem ser entendidos
como rendimento do trabalho. Entende que as rubricas glosadas pela Fiscalização estão sim
inseridas na regra do art. 28, §9°, alínea "t", da Lei n°. 8.212/91. Em suas palavras:
as verbas pagas pela Impugnante a título de cursos de ensino superior e material escolar
estão inseridas, sim, no artigo 28, parágrafo 9°, "t", da Lei n° 8.212/91, consistindo em
“cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.”
Além disso, informa que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos
Tribunais Regionais Federais é favorável aos seus argumentos.
No Acórdão 12-27.752 – 13a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 367 a 376), registrou-se que
o "Relatório de Representantes legais", é uma exigência constante no art. 660, X, da Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, na redação dada pela Instrução Normativa SRP n° 20, de
11.01.2007, que prescreve o dever da "(..) listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação".
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002513/2008-54

Quanto ao ponto, esclarece:
Logo, trata-se de relação meramente indicativa dos que possuem ou possuíam poder de
mando/direção à época da ocorrência dos fatos geradores. Não se trata aqui da
responsabilidade tributária de terceiros, prevista no art.135, III, CTN, resultante de atos
praticados, pelos diretores e representantes legais da pessoa jurídica de direito privado,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pois nestes
casos há necessidade de prova dos atos ilegais praticados por eles, que poderá ocorrer
em sede de execução fiscal. Como no presente caso não se está atribuindo
responsabilidade tributária aos sócios, justifica-se o motivo pelo qual os mesmos não
foram intimados do lançamento, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade na sua prévia
identificação.
Quanto aos pagamentos efetuados em reembolso às despesas com educação
superior, considerou que as parcelas in natura, ou complementares ao salário dos segurados, só
não terão natureza jurídica retributiva para fins previdenciários, e não integrarão o salário-de-
contribuição, se forem pagas em conformidade com o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, § 9° e
alíneas, assim como nos termos do art. 214, parágrafo 9°, do Regulamento da Previdência Social
(Decreto 3.048/99) e frisou que o alcance do salário-de-contribuição não deve ser
exclusivamente interpretado de acordo com os art. 457 e 458 da CLT, e sim no contexto em que
se insere, de modo que o salário-de-contribuição é uma expressão genuína do Direito Tributário-
Previdenciário, cujo conceito está expresso no art. 28, da Lei n° 8.212/91, não havendo que se
confundir com o Direito do Trabalho.
Quanto aos pagamentos efetuados em reembolso das despesas com material
didático, observou que a exclusão legal não alcança os valores referentes tais despesas.
Aduz ainda que, nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação que dispõe sobre
a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, e não de maneira exemplificativa, como
pretende a Recorrente, não se podendo, assim, compreender que a concessão do auxílio
educacional se enquadra na especificação legal de "cursos de capacitação e qualificação
profissionais", visto que se tratava de reembolsos de pagamentos relativos a cursos de nível
superior, os quais não podem ser tratados como meros cursos de capacitação, já que estes devem
estar ligados necessariamente ao exercício da função do obreiro.
Com base nisso, negou provimento à impugnação.
Intimada do acórdão em 04/03/2010 (fl. 382), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 01/04/2010 (fls. 383/40). No recurso repisa os mesmos argumentos da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002513/2008-54

Preliminarmente, conheço do recurso, dado o atendimento dos requisitos objetivos
de admissibilidade, em especial a sua tempestividade.
Processos apensados já julgados
O processo 15586.002512/2008-18 foi julgado na Sessão de 15/04/2014. Acórdão
2403-002.577, Relator Conselheiro Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro. O Recurso Voluntário foi
provido em parte:
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para: (i)
excluir a tributação incidente sobre o código de levantamento ENS - DESPESA
EDUCAÇÃO SUPERIOR e; (ii) determinar o recálculo da multa de mora de acordo
com o disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009
(art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte.
Em sede de Recurso Especial, Sessão de 28/02/2018, Acórdão 9202-006-553,
Relatora Conselheira Patrícia da Silva, decidiu-se:
REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR. BASE DE CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELA INTEGRANTE. Ressalvadas
as parcelas expressamente abrangidas por norma isentiva, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias engloba toda e qualquer forma de benefício habitual
destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades,
incluindo-se nesse rol o reembolso de despesas com material escolar. REEMBOLSO
DE DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. A
isenção prevista na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não abrange os
reembolsos de despesas com material escolar, inexistindo norma legal que exonere
tais prestações das contribuições destinadas à Previdência Social.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e,
no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Patrícia da Silva (relatora), Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
Decidiu-se, assim, pela exclusão da tributação sobre despesa de educação
superior, com fundamento na Lei 12.513/2011, que alterou o artigo 28, §9o, “t”, da Lei
8.212/1991, com fundamento no art. 106, II, “b” do CTN:
Lei 8.212/1991. Art. 28. § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins
desta Lei, exclusivamente: t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo,
que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às
atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada
pela Lei no 12.513, de 2011)
CTN. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não
definitivamente julgado: b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002513/2008-54

Já o processo 15586.002511/2008-65 foi julgado na Sessão de 15/04/2014.
Acórdão 2403-002.576, Relator Conselheiro Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro. O Recurso
Voluntário foi provido em parte, no mesmo sentido do primeiro processo apensado. Na decisão
da Câmara Superior de 9202-006.552, Sessão de 28/02/2018, Relatora Conselheira Patrícia da
Silva, decidiu-se da mesma forma que a decisão da Câmara Superior do caso
15586.002512/2008-18.
Em suma: nos dois outros processos apensados entendeu-se que não integram o
salário de contribuição os valores de despesa com educação superior, mas sim as despesas com
material escolar. E a multa aplicada foi ajustada para a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.
Reembolso de despesas com material escolar.
O recurso, no ponto relacionado à rubrica, referente aos pagamentos efetuados
como reembolso de despesas com material escolar, não merece prosperar. Como bem observado
no acórdão da DRJ, está o aplicador da norma tributária obrigado a realizar interpretação
restritiva nos casos de outorga de isenção, como o presente caso concreto, pois assim determina
o art. 111, II, do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II -
outorga de isenção;
Nesse contexto, não há como compreender-se que na regra apoiada no art. 28,
§9°, alínea "t", da Lei 8.212/1991, estaria protegida a despesa com material escolar paga aos
empregados.
Também é acertada a afirmação segundo a qual a definição do conceito de salário-
de-contribuição para fins tributários é diversa daquela empregada no direito do trabalho,
devendo, na lide, prevalecer o disposto no art. 28, I, da Lei n°. 8.212/1991.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Seguem na mesma linha interpretativa os acórdãos 2202-008.620, 2202-008.623,
2202-008.621, 9202-006.553, 9202-007.685 e 9202-006.552. E o julgamento dos processos
apensados. Desse modo, não há como acatar o recurso no ponto.
Despesas com educação superior.
Não obstante, o recurso merece provimento no ponto referente às despesas com
educação superior. Isso porque o caso concreto adequa-se ao contexto fático tratado pela Súmula
CARF no 149, tornada vinculante para os Conselheiros por meio da Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020, segundo a qual:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002513/2008-54

Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
É que, como registrado alhures, os fatos tratados neste processo referem-se
período de 01 a 12/2004, portanto, anterior à vigência da Lei no 12.513/11, que iniciou em
27/11/2011 e o único motivo da autuação foi referir-se à educação superior. Estando a matéria
sumulada, despicienda a realização de digressões que vão além da verificação da adequação do
caso à interpretação da súmula.
Responsabilidade solidária dos administradores por débitos previdenciários.
Súmula CARF no 88.
Acerca do pedido de cancelamento integral do “arrolamento de responsáveis pelo
Crédito Tributário” lavrado contra todos os administradores, a Súmula CARF 88 pôs termo ao
tema ao prescrever:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Dessa forma, nada a acatar do pedido apresentado.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcialmente provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer como indevida apenas a atuação das despesas com educação
superior.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital